Tribunal: TJDFT
Processo: 0731092-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR AINDA NÃO DECORRIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) e reforma na dosimetria da pena. Por fim, pugna para que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio; (iii) determinar se as anteriores condenações do réu configuram maus antecedentes e reincidência; (iv) verificar se houve a confissão do apelante; (v) averiguar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e (vi) constatar se é devido o direito de recorrer em liberdade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais, os quais são corroborados por provas materiais, como as drogas apreendidas e as denúncias recebidas, confirmando a prática do tráfico de drogas. Em consequência, a desclassificação para consumo próprio é inviável.
4. Correta a valoração negativa dos antecedentes penais, pois não transcorrido o período depurador entre a data da extinção da pena e a dato do fato objeto deste processo (artigo 64, inciso I, do Código Penal).
5. Constatado que o réu negou a prática do tráfico de drogas, afirmando encontrar-se no local para adquirir entorpecentes para uso próprio, impossível o reconhecimento da confissão espontânea, nos termos da súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”.
6. Considerando que no caso, a agravante da reincidência foi reconhecida e, não tendo sido observado o aumento na fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento da pena, o que prejudicou o réu, viável a alteração da dosimetria na segunda fase.
7. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, não incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
8. As circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendaram a decretação e manutenção da prisão preventiva permanecem inalteradas e evidenciam o envolvimento do réu à traficância e o risco de reiteração delitiva, razão pela qual mantida a segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; Código Penal, arts. 44 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022; S AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 09/05/2017; AREsp 2609326 / MG.
TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024; Acórdão 1963379, 0702575-29.2023.8.07.0012, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025; ; Acórdão 1962340, 0727593-51.2024.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025.